Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0704024-32.2022.8.07.0020 Apelante MARIA FERNANDA DE AZEVEDO Apelado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO COSTA VERDE Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto manifestação das partes, no prazo de cinco dias, quanto ao disposto no Art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, e ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 573.232/SC, verbis: O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator